Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000839-59.2022.8.11.0000
Processo Originário n. 1000950-37.2022.811.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Helena Lemes da Silva, representada por sua filha Norma Sueli Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada, em plantão Judiciário, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000950-37.2022.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:
“11. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA requerida e, por conseguinte, DETERMINO aos requeridos, para que, independentemente de óbices burocráticos, que adotem todas as providências necessárias para que a autora HELENA LEMES DA SILVA, seja imediatamente encaminhada para Hospital ou clínica, com especialidade em neurocirurgia, neste Estado ou outro da Federação, em hospital público ou privado, assegurando-se o tratamento necessário para o seu restabelecimento, utilizando-se de todos os meios médicos e a realização de exames e cirurgias complementares para o caso.
12. Nos termos do art. 536, §1o c/c 537, do Código de Processo Civil, fica cominada multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso o requerido transgrida o preceito constante no parágrafo anterior, independentemente de futura responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento adequado e eficaz.” (id 115659983, págs. 36/37)
Busca o ente municipal a reforma da decisão, sob o argumento de ilegitimidade passiva ad causam, pelo fato de a representante legal da autora declarar que é residente no município de Várzea Grande, no formulário de hipossuficiência financeira.
No mérito, que, embora a responsabilidade seja solidária na obrigação atinente à prestação de serviço na área da saúde pelos entes federados, por força do Tema 793 do STF, deve haver direcionamento de acordo com as regras de competência, como orienta o Enunciado 60, da II Jornada de Direito da Saúde.
Afirma que o tratamento médico pleiteado é de alto custo, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a revogação da multa imposta, em caso de descumprimento da obrigação, porque existem outras medidas coercitivas mais eficazes e menos gravosas, como o bloqueio de verbas, já que multa não atende ao bem comum pelo fato de a sociedade suportar o ônus da decisão.
Por isso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, provimento do recurso (id 115659982).
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
A ação objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem a transferência, com urgência, da autora, da UPA do Verdão, onde está internada, para hospital ou clínica, pública ou particular, com especialidade em neurocirurgia, bem como custeiem o tratamento médico e exames de que necessitar, em razão de diagnóstico de tumor cerebral, CID D43-0, conforme o laudo médico (id 115659983, págs. 40/48).
O Magistrado de Primeiro Grau, em plantão Judiciário, com base nos documentos e no parecer NAT, ao deferir o pleito, determinou aos requeridos arcarem com a transferência, atendimento médico e exames, de que a autora necessita, sob pena de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), (id 115659983, págs. 36/37).
No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Agravante, deve, a princípio, ser afastada, porque basta a incursão no formulário da Unidade de Pronto Atendimento do Verdão, situada em Cuiabá, local onde está internada a autora, para verificar que seu endereço residencial declinado é na Rua Araponga, Q10, n. 18, bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT (id 115659983, págs. 55 e 75).
Quanto ao pleito de direcionamento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento médico de alto custo, assiste parcial razão ao Recorrente.
O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para fazê-lo.
No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo a quo determinou aos Agravantes disponibilizarem a transferência e tratamento médico em hospital ou clínica, com especialidade em neurocirurgia, devido ao diagnóstico da paciente autora ser de tumor cerebral, cujo modalidade médica é de alta custo e complexidade.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.
A propósito, confira a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793). Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências - Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).
No caso em apreço, inexistem dúvidas de que a autora foi diagnosticada com tumor cerebral, CID D43-0, cujo tratamento demanda especialidade própria, no caso, neurocirurgia, conforme o laudo médico (id 115659983, pág. 54).
Além disso, há prova da insuficiência financeira da autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id 115659983).
No que tange à multa diária, aplicada em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, pontuo que tem fundamento nos arts. 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil.
Aliado a isso, o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, do que não há notícia nos autos.
Quanto à eventual substituição da multa pelo bloqueio de verbas on line, entendo que essa medida é excepcional, só devendo ser aplicada, quando houver demonstração, ou evidente ameaça, de descumprimento da decisão judicial, do que não há notícia nestes autos.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.